Tribunal: TJDFT
Processo: 0739716-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739716-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AVIANO MARTINS FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E S P A C H O Defiro a substituição do impetrante (falecido no curso do processo) pelos herdeiros (ID no 59379567). Anote-se. Compulsando os autos, bem assim, considerando o teor da petição de ID no 52111956, por meio da qual se noticiou que a decisão proferida no recurso ordinário em mandado de segurança foi encaminhada ao Juízo da COORPRE nos autos do precatório no 0717930-57.2019.8.07.0000, para seu efetivo cumprimento, intime-se a parte para manifestação. Após, não havendo manifestação, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator